Tribunal: TJES
Processo: 5020012-12.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020012-12.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIRAVALDO OLIVEIRA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5020012-12.2023.8.08.0012

RECORRENTE: MIRAVALDO OLIVEIRA

RECORRIDO:
ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO.
PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESTITUIÇÃO DEVIDA DO VALOR PAGO A MAIS.
DANO MORAL DEVIDO. RECUR
S
O INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA RECONH
ECER DANO MATERIAL E MORAL.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 10480785. Contrarrazões Id. 10480795.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
10480785
), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Também concedo ao Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 10480768), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:
“
Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para DECLARAR a inexistência dos acréscimos referentes ao parcelamento do débito, realizado unilateralmente pela requerida e não solicitado pelo autor.
”

Trata-se de
ação de restituição de quantia paga c/c indenização por danos morais
em que a parte autora alega, em síntese, que recebeu
a fatura de maio no valor de R$ 4.123,03, com vencimento em 01/06/2023, e pagou em 02/06/2023 o valor de R$ 2.123,03 e em 08/06/2023 o valor de R$ 1.800,00. Contudo, foi realizado o parcelamento automático do débito de R$ 1.800,00 em 9 vezes de R$ 359,78, totalizando R$ 3.238,02. Portanto, com este parcelamento abusivo, o Autor está pagando R$ 1.438,02 do que deveria. Afirmou ter tentado o cancelamento do parcelamento, mas sem êxito. Requereu indenização por danos materiais no valor de R$ 1.438,02 referente ao valor pago a mais pelo parcelamento automático e dano moral de R$ 8.000,00.

Em suma, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, tendo declarado a inexistência dos acréscimos referentes ao parcelamento do débito realizado unilateralmente pela ré. Não reconheceu lesão moral

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da sentença, pois, apesar do juízo de origem ter reconhecido a irregularidade do parcelamento e declarado a inexistência do débito, não determinou a restituição do valor pago. Além disso, argumenta que houve lesão moral. Também requereu condenação em honorários advocatícios.

No caso em análise, conforme também destacou a sentença, a fatura de maio de 2023, no valor de R$ 4.123,03 com vencimento em 01/06/2023 não foi paga integralmente e no dia do vencimento, pois a parte autora juntou o comprovante do pagamento do valor de R$2.123,03, no dia 02/06/2023 no Id. 10480463, e R$ 1.800,00, no dia 08/06/2023, no Id. 10480464, que somados totalizam R$ 3.923,03.

Contudo, tal constatação não justifica o parcelamento automático do valor pendente, pois para que o parcelamento automático tenha validade jurídica ele deve prescindir de informação e aceitação prévia do consumidor, o que também não restou comprovado nos autos pela Recorrida, que sequer apresentou contestação.

Ocorre que, em que pese a sentença ter reconhecido a irregularidade do parcelamento automático e declarada a sua inexistência, e não houve recurso da ré, não houve a determinação de restituição dos valores pagos a mais pelo autor, sendo que as parcelas foram incluídas nas faturas posteriores.

O recorrente alega que foi pago R$ 1.438,02 a mais a título de juros, decorrente do parcelamento automático de R$ 1.800,00 em 09 parcelas de R$ 359,78, totalizando R$ 3.238,02, incluídos nas faturas posteriores. Então a ré deve devolver o valor de R$ 1.438,02.

Assim,
voto pela reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.438,02, referente à diferença do valor, devidamente corrigido desde o efetivo desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.

Em relação a reparação moral, não há como deixar de reconhecer a existência desse dano no caso em tela, uma vez que vislumbro que houve má prestação do serviço da parte Requerida, principalmente pelo fato de que, de que a questão discutida
nesta
lide poderia ter sido resolvida de forma administrativa, que gerou, inclusive, a necessidade de demanda em esfera judicial para ver tutelado o seu direito.

Cumpre registrar que a conduta d
a
Requerid
a
não
constitui
mero inadimplemento contratual, mas sim ultrapassou a esfera de simples transtornos e dissabores da vida social, que geraram mais que aborrecimentos, os quais são dignos de serem repreendidos. Destarte, é evidente que a parte Autora suportou danos morais decorrentes da violação do seu direito, e pelas tentativas frustradas de cancelar o parcelamento automático indevido de valor
(protocolos no Id. 10480457 - Pág. 2 e Id. 10480478)
, evidenciando o descaso e o desrespeito dos Requeridos para com
o
consumidor
,
voto pela reforma da r. Sentença em reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela empresa ré/recorrida.

No que diz respeito ao valor da indenização por danos morais, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e servir como forma de compensação do dano sofrido, bem como coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir,
é adequado o valor
de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a ser pago pela Recorrida
, acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta Sessão de Julgamento, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.

Quanto aos honorários sucumbenciais, insta esclarecer que nos Juizados especiais, os ônus sucumbenciais recaem apenas ao recorrente vencido, na forma do artigo 55 da Lei no 9.099/95, não havendo que se falar em condenação ao pagamento de honorários de advogado em processos dos juizados especiais nas hipóteses em que o recorrido restar vencido. Veja-se:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente e lhe
CONCEDO PROVIMENTO
a fim de reformar em parte a r. senten
ça

e condenar o réu
ITAU UNIBANCO S.A.
a pagar danos materiais no valor de R$ 1.438,02, devidamente corrigido desde o efetivo desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024. Também reconheço ato ilícito indenizável capaz de lesar a personalidade jurídica da parte autora, condenando o réu
ITAU UNIBANCO S.A.
a indenizar a parte autora MIRAVALDO OLIVEIRA, na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta Sessão de Julgamento, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024. Mantidos os demais termos da r. sentença.

Sem custas e honorários
, ante o provimento do recurso.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)